Tribunal: CARF
Processo: 11444.000263/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003,2004
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
O artigo 42 da lei 9.430/1996 estabeleceu a presunção legal de que os valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a instituição financeira e em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não faça prova de sua origem, com documentação hábil e idônea, serão tributados como receita omitida.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo desnecessária prévia autorização judicial.
LUCRO ARBITRADO. ADOÇÃO PELO FISCO.
Fragilizada, inexistente ou não exibida à Fiscalização a escrituração do contribuinte, o regime do Lucro Real se esvai, por faltar-lhe suporte, implicando em se assumir o remédio do artigo 530, do RIR/1999 e apurar o IRPJ pela sistemática do Lucro Arbitrado.
Procedimento fiscal que se pautou pela correta observância das normas legais reguladoras da matéria, mais ainda porque o arbitramento não é penalidade, mas simples meio de apuração do lucro.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
null
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal, e é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN. Estando evidenciada nos autos a intenção dolosa da autuada de evitar a ocorrência do fato gerador ou seu conhecimento pela Autoridade Tributária, a aplicação da multa qualificada torna-se imperiosa.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO-GERENTE E MAJORITÁRIO. PESSOA JURÍDICA. DISSOLUÇÃO.
Demonstrado que a pessoa jurídica foi dissolvida de fato como subterfúgio para sonegação fiscal, cabível o lançamento tributário em desfavor do sócio-gerente e que detém a quase totalidade da participação societária.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.
Excetuam-se lançamentos de PIS e de COFINS para períodos já decaídos, cujos valores devem ser excluídos da tributação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO-FISCAL .
No Processo administrativo-fiscal é incabível que as intimações dos atos sejam dirigidas ao endereço do patrono do sujeito passivo. Inteligência da Súmula CARF no 110.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.000263/2009-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.483 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
JOSÉ HENRIQUE VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003,2004
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA
O artigo 42 da lei 9.430/1996 estabeleceu a presunção legal de que os valores
creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituição financeira e em relação aos quais o titular, regularmente intimado,
não faça prova de sua origem, com documentação hábil e idônea, serão
tributados como receita omitida.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em
absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo
desnecessária prévia autorização judicial.
LUCRO ARBITRADO. ADOÇÃO PELO FISCO.
Fragilizada, inexistente ou não exibida à Fiscalização a escrituração do
contribuinte, o regime do Lucro Real se esvai, por faltar-lhe suporte,
implicando em se assumir o remédio do artigo 530, do RIR/1999 e apurar o
IRPJ pela sistemática do Lucro Arbitrado.
Procedimento fiscal que se pautou pela correta observância das normas legais
reguladoras da matéria, mais ainda porque o arbitramento não é penalidade,
mas simples meio de apuração do lucro.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal, e é
devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei
que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN. Estando
evidenciada nos autos a intenção dolosa da autuada de evitar a ocorrência do
fato gerador ou seu conhecimento pela Autoridade Tributária, a aplicação da
multa qualificada torna-se imperiosa.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
SÓCIO-GERENTE
E
MAJORITÁRIO. PESSOA JURÍDICA. DISSOLUÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.000263/2009-62
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.483 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000263/2009-62

Demonstrado que a pessoa jurídica foi dissolvida de fato como subterfúgio
para sonegação fiscal, cabível o lançamento tributário em desfavor do sócio-
gerente e que detém a quase totalidade da participação societária.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada
naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.
Excetuam-se lançamentos de PIS e de COFINS para períodos já decaídos,
cujos valores devem ser excluídos da tributação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO-FISCAL .
No Processo administrativo-fiscal é incabível que as intimações dos atos sejam
dirigidas ao endereço do patrono do sujeito passivo. Inteligência da Súmula
CARF no 110.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não conhecer
do recurso voluntário em relação às matérias de cunho constitucional suscitadas pela defesa; ii)
na parte conhecida, DAR PROVIMENTO PARCIAL unicamente para afastar, por decadência,
os lançamentos de PIS e de COFINS dos meses de outubro/2003 e novembro/2003, mantendo
integralmente as demais exações e infrações, inclusive a qualificação da multa.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Junia Roberta
Gouveia Sampaio, Iágaro Jung Martins, Luciano Bernart, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente
convocado) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente, justificadamente, o Conselheiro
Evandro Correa Dias, substituído pela Conselheira Carmen Ferreira Saraiva.

Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.483 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000263/2009-62

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
em face de decisão exarada pela 1a Turma da DRJ/RPO, sessão de 30 de abril de 2012 (fls.
262/275)1, que julgou improcedente a impugnação apresentada e manteve os lançamentos de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS perpetrados pelo Fisco, regime do Lucro Arbitrado, cuja
irregularidade está descrita no AI de IRPJ (fls. 5):

Os lançamentos referem-se aos anos-calendário 2003/2004 (autos de infração
fls. 2/38 e 110) e estão assim resumidos:

Para melhor compreensão dos fatos que serão apreciados pelo Colegiado e do
voto a ser proferido por este Relator, insta ver, preambularmente, um breve resumo dos inúmeros
eventos havidos.
RESUMO DA SITUAÇÃO FÁTICA
Os lançamentos que aqui se apreciam (Processo no 11444.000263/2009-62)
resultam de uma série de procedimentos de auditoria levados a efeito pelas Delegacias da
Receita Federal de Marília/SP e Londrina/PR, envolvendo inicialmente, 1) a firma individual)
O. de P. Vieira – ME – CNPJ no 02.978.127/0001-05, localizada na cidade de Ourinhos/SP; 2) o
contribuinte Frigorífico Pérola do Norte Ltda. – CNPJ no 81.448.714/0001-69, sediado em
Santo Antonio da Platina/PR; 3) a pessoa física José Henrique Vieira – CPF no 377.269.198-
68, com domicílio em Ourinhos/SP, também sócio majoritário e gestor do Frigorífico Pérola do
Norte Ltda.
Referidos
procedimentos
estão
formalizados
em
dois
processos
administrativos, a saber:

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.483 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000263/2009-62

1. PA no 11444.000134/2007-11, originário da DRF/Marília/SP, contendo Representação
Fiscal em face de O. de P. Vieira – ME – CNPJ no 02.978.127/0001-05 e Frigorífico
Pérola do Norte Ltda. – CNPJ no 81.448.714/0001-69, tendo a referida DRF, depois de
coligir as informações acerca de seu jurisdicionado (o primeiro representado), enviado a
representação para a DRF/Londrina/PR, jurisdição do segundo contribuinte, para igual
procedimento. Concluído em 06/11/2008 os trabalhos pertinentes à DRF/Londrina, os
autos retornaram à DRF de origem para instruir o procedimento fiscal formalizado em
18/03/2009 no segundo processo, no caso, o PA no 11444.000263/2009-62, que aqui se
aprecia.
2. PA no 11444.000263/2009-62, também formalizado pela DRF/Marília/SP e que relata a
acusação fiscal feita em face de José Henrique Vieira – CPF no 377.269.198-68,
consequência de todos os eventos detalhadamente descritos no PA antecedente.
Importante destacar que nos procedimentos realizados fizeram-se oitivas de
diversas pessoas, especialmente ex-funcionários do Frigorífico Pérola do Norte Ltda. e depois
eles mesmos membros de uma cooperativa por eles fundadas e que exerceu atividades de abate
de bovinos nas mesmas instalações e utilizando os mesmos equipamentos da referida pessoa
jurídica; o Fisco também realizou circularizações com empresas que mantiveram negócios com o
Frigorífico, fornecedores e clientes.
Igualmente foram citadas nos dois processos, além da O. de P. Vieira – ME –
CNPJ no 02.978.127/0001-05, as pessoas jurídicas Claudemir Euzébio dos Santos & Cia
Ltda., inscrita no CNPJ sob no 02.637.409/0001-49, razão social posteriormente alterada para A
C B Alimentos Ltda. ME.e a Cooppérola - Cooperativa Produtora de Produtos de Origem
Animal – CNPJ 04.359.987/0001-96, entidade fundada por ex-funcionários do Frigorífico Pérola
do Norte Ltda. e que não só utilizou-se de toda a estrutura, prédio, equipamentos e logística do
referido Frigorífico, como para ele prestava os serviços de abate de animais.
Postas estas preambulares observações, passa-se a discorrer sobre a lide.
DOS FATOS RELATADOS NO PA No 11444.000134/2007-11 E QUE DERAM SUPORTE À
ACUSAÇÃO FISCAL E LANÇAMENTOS FORMALIZADOS NO PA No 11444.000263/2009-62
Considerando que os dois processos somam mais de 5.000 fls., sintetizam-se os
eventos ocorridos, mediante transcrição do bem elaborado resumo feito pela decisão de 1o Piso,
aqui reproduzido no que é relevante e complementado, se assim entendido necessário:
“Segundo consta dos autos o Frigorífico Pérola do Norte Ltda. (doravante
denominado Frigorífico), do qual o contribuinte era sócio majoritário (99,8%)
movimentou recursos financeiros expressivos, decorrente de compra e venda de gado,
em conta de depósitos em nome da firma individual O. de P. Vieira – ME, CNPJ
02.978.127/0001-05, cujo titular é o senhor Otaviano de Paula Vieira (doravante
designado Otaviano), genitor do senhor José Henrique Vieira.
Os negócios praticados pelo Frigorífico eram acobertados por documentos fiscais
emitidos por Claudemir Euzébio dos Santos & Cia. Ltda., CNPJ 02.637.409/0001-49
e por Cooperativa Produtora de Produtos de Origem Animal – Cooppérola, CNPJ
04.359.987/0001-96. A cooperativa fora criada por ex-funcionários do Frigorífico.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.483 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000263/2009-62

A constatação de que a movimentação bancária na conta de Otaviano originou-se do
Frigorífico decorreu do procedimento fiscal instaurado em face da significativa
movimentação financeira, comparada com a receita declarada à administração
tributária (fl.130).
Intimado a apresentar livros e documentos fiscais e contábeis o contribuinte Otaviano
exibiu os livros fiscais, cópia da Declaração de Firma Individual e requerimento de
expedição dos extratos bancários. Depois de algum tempo sem apresentação dos
extratos e considerando-se a possibilidade de a movimentação bancária revelar
indício de interposição de pessoa, foram emitidas Requisições de Movimentação
Financeira (RMF).
De posse das informações prestadas pelas instituições financeiras e após proceder às
deduções regulamentares a fiscalização constatou a movimentação financeira nas
filiais das instituições localizadas em Santo Antonio da Platina e Cambará, no estado
do Paraná, nos montantes de R$ 17.299.658,17 em 2002, R$ 14.691.225,82 em 2003 e
R$ 7.650.435,37 em 2004.
Intimado a prestar esclarecimentos acerca do que fora constatado, o senhor Otaviano
de P. Oliveira respondeu que:
a) os valores a ele apresentados jamais pertenceram a sua pessoa ou
sua empresa, apesar de terem sido movimentados, realmente, através
de suas contas;
b) por ter sido sempre comerciante e sempre pontual em seus negócios,
goza de excelente crédito e reputação junto às instituições financeiras;
c) há cerca de cinco anos, em decorrência da derrocada nos negócios
de seu filho e outros parentes, se viu obrigado a emprestar, durante
muito tempo, suas contas bancárias, já que seus familiares e/ou suas
empresas não podiam mais fazê-lo, haja vista que tiveram suas contas
encerradas junto aos bancos, o que inviabilizou a continuidade de seus
negócios;
d) emprestar uma conta bancária para um filho e ou parente seu, que
atravessa problemas de ordem financeira, por ter tido suas contas
encerradas, para que o mesmo possa dar continuidade e sobrevivência
a seus negócios, não configura nenhum tipo de ilícito tributário;
e) basta ver as condições do ambiente da empresa, bem como a
atividade por ela desenvolvida, para perceber que é impossível que um
pequeno açougue possa movimentar tais quantias de carne.
Em face das alegações do sr. Otaviano de P. Oliveira de que os recursos não lhe
pertenciam e que as contas bancárias foram emprestadas para que seu filho as
utilizasse, emitiram-se RMF para que as instituições financeiras apresentassem
documentos comprobatórios de créditos e débitos, tomados por amostragem, além de
instrumento de procuração acaso existente, cartões de assinatura e informações
constantes da ficha cadastral.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.483 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000263/2009-62

De posse da documentação apresentada pelos bancos constatou-se que o endereço de
correspondência é o do Frigorífico e que as contas eram movimentadas por José
Henrique Vieira e João Roberto da Silva, na condição de mandatários.
Algumas pessoas identificadas como beneficiárias de pagamentos ou de depósitos
efetuados em conta corrente foram intimadas a apresentar documentação que
amparasse os negócios subjacentes.
Das informações prestadas que a fiscalização destacou, alguns dos intimados
justificaram tratar-se de recebimento de venda de gado para a Cooppérola; de
recebimento de venda de gado para Claudemir Euzébio dos Santos & Cia. Ltda.
Em face de que houve alguns pagamentos de aquisições feitas pela Cooppérola e
Claudemir Euzébio dos Santos & Cia. Ltda. com cheques de titularidade de Otaviano
foi efetuada diligência na região de Londrina e Santo Antonio da Platina, com o
objetivo de colher maiores informações com vistas a confirmar as pessoas que
contrataram os negócios de venda de gado com os produtores rurais pessoas físicas;
confirmar para qual empregador trabalhavam alguns dos beneficiários de cheques;
para verificar de que forma os negócios eram contratados, e, para obter informações
do mandatário que assinava os cheques.
Com base nas declarações efetuadas e nas demais informações coletadas a
autoridade fiscal concluiu:
a)
a afirmação do Sr. Otaviano de Paula Vieira de que os recursos
nunca pertenceram a sua firma individual, O. de P. Vieira - ME, e de
que as contas bancárias por onde os recursos transitaram foram
emprestadas para seu filho, com o intuito de propiciar a ele a
continuidade de seus negócios
b)
contas bancárias cujo cadastro consta o endereço do
Frigorífico Pérola do Norte Ltda., do qual o Sr. José Henrique Vieira
é proprietário, além de ser filho do Sr. Otaviano de Paula Vieira,
titular da firma individual O. de P. Vieira - ME, esta titular das
contas bancárias em questão;
c)
o Sr. José Henrique Vieira assinava cheques das contas
bancárias em questão,mediante procuração;
d)
gado adquirido pela Cooperativa Produtora de Produtos de
Origem Animal Pérola - Cooppérola e por Claudemir Euzébio dos
Santos & Cia Ltda, com pagamentos efetuados mediante cheques e
transferências de fundos, das contas bancárias em questão;
e)
empregados afirmando terem descontado cheques para
pagamentos de fornecedores.
f)
produtores rurais pessoas físicas afirmando que as vendas de
gados cujas notas fiscais foram emitidas em favor de Claudemir
Euzébio dos Santos & Cia Ltda e da Cooperativa Produtora de
Produtos de Origem Animal Pérola - Cooppérola, foram negociadas
com o Sr. José Henrique Vieira, na Cooppérola, tendo o Sr. João
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.483 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000263/2009-62

Roberto da Silva, procurador, também, das contas bancárias em
questão, uma pequena participação na contratação das vendas;
g)
a orientação para emissão das notas fiscais de produtor rural
era dada por pessoas de dentro da Cooppérola.
Dentre as pessoas que nas intimações declararam ser empregados e que descontaram
cheques de titularidade de O. de P. Vieira para pagamento de fornecedores, Maria
Valenga afirmou que (fls. 143/144):
a) era funcionária do Sr. José Henrique Vieira, no Frigorífico Pérola
do NorteLtda., que no ano de 2000 "faliu";
b) depois da falência do frigorífico ficou desempregada por cerca de
um ano, voltando a trabalhar naquele local, desta feita como
Cooppérola, cooperativa esta constituída por ex-funcionários do Sr.
José Henrique, onde a declarante trabalha até hoje;
e) quanto aos cheques sacados em seu nome, de titularidade de O. de
P. Vieira - ME, os recebia preenchidos em seu nome com a
incumbência de descontá-los nos bancos. Ora o Sr. João Roberto da
Silva, que também trabalhava para o Sr. José Henrique Vieira, ora o
próprio Sr. José Henrique quem dava tais ordens; o dinheiro que
sacava no banco era entregue em mãos a eles;
d) acredita que o dinheiro era destinado para pagamento dos
fornecedores de gado do Sr. José Henrique. Certamente o dinheiro
não era para pagamento de gado adquirido pela Cooperola, pois a
cooperativa apenas abatia e ainda abate os animais adquiridos e
vendidos por terceiros, já que os ex-funcionários que constituíram a
cooperativa tinham experiência no abate de animais e não na compra
de gado e venda de carne;
e) quanto à resposta que encaminhou, relativamente ao Termo de
Intimação que recebeu meses atrás, com referência aos cheques
sacados em seu nome, solicitou para o contador da Cooperola, Sr.
Erivelto Jean de Souza, redigir a resposta, que o fez, sendo assinada
por ela;
f) conhece Jocimar do Espírito Santo, também ex-funcionário do Sr.
José Henrique que trabalhou no Frigorífico Pérola do Norte Ltda.;
g) conhece também Karla Danubia Ganzela, que trabalhou por algum
tempo na Cooperola, no escritório;
Indagado do fato de que fornecedores da empresa Claudemir Euzébio dos Santos &
Cia. Ltda. teriam sido pagos com cheques de emissão de Otaviano o representante da
empresa Claudemir Euzébio dos Santos & Cia. Ltda. confirmou que pagamentos de
compras efetuadas eram obtidos na Cooppérola, com o senhor José Henrique Vieira.
O produto das vendas de carne efetuadas pela Claudemir Euzébio dos Santos & Cia.
Ltda. era depositado nas contas de Otaviano (fls. 144/148).
A Cooppérola, por meio de seus representantes, informou que:
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.483 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000263/2009-62

a) no endereço da Cooppérola funcionou a empresa Frigorífico
Pérola do Norte Ltda., de propriedade do Sr. José Henrique Vieira,
tendo esta empresa quebrado financeiramente no ano de 2000;
b) antes do Frigorífico Pérola do Norte se instalar na Rodovia PR
439, Km 13, Fazenda Boi Pintado, Santo Antônio da Platina/PR, já
funcionava o matadouro municipal, tendo a prefeitura local
arrendado as instalações para o FrigoríficoPérola do Norte ali se
instalar;
c) após ter se instalado naquele endereço o Frigorífico Pérola do
Norte Ltda. fez investimentos, melhorando as instalações que já
existiam e ampliando-as;
d) após a paralisação das atividades do Frigorífico Pérola do Norte
Ltda., ex-funcionários dele tomaram a iniciativa de criar a
Cooppérola, com o propósito de abater bovinos e industrializar
farinha de carne e de ossos e sebo, não se responsabilizando pela
compra de gado e venda de carne, ou seja, teria como principal
atividade a prestação de serviços de abate de animais; não tinha
responsabilidade quanto a compra de gado e a venda de carne; a
criação da Cooppérola só foi possível com o subarrendamento das
instalações do Frigorífico Pérola do Norte Ltda., mediante a
anuência da prefeitura local;
e) que o Sr. José Henrique Vieira utilizava as dependências da
Cooppérola para gerenciar seus negócios de compra de gado e de
venda de carne, ali estando com muita freqüência e mantendo,
inclusive, empregados seus, tais como os Srs. Jocimar do Espírito
Santo e João Roberto da Silva; ainda hoje o Sr. José Henrique Vieira
utiliza as dependências da Cooppérola para gerenciar seus negócios,
assim como outros terceiros, que contratam os serviços da
Cooppérola para o abate de bovinos;
f) que o Sr. Erivelto Jean de Souza é o contador da Cooppérola desde
a sua criação.
g) o Sr. Erivelto Jean de Souza foi informado de que as pessoas físicas
abaixo relacionadas afirmaram ter recebido da Cooppérola cheques
emitidos por O. de P. Vieira - ME, em pagamento da venda de gado
que fizeram a ela e lhe foi apresentado os documentos
comprobatórios de tais afirmações - cópia dos cheques entregues pelo
contribuinte às pessoas físicas que venderam gado a ele, das notas
fiscais de entrada emitidas pela Cooppérola, das notas fiscais de
produtor rural de venda de gado e as correspondências
encaminhadas por aquelas pessoas em atendimento às intimações por
nós formuladas:
Abel Veloso - CPF 004.620.719-87; Antônio Alves Siqueira - CPF
042.512.709-59; Ciro Tadeu Alcântara - CPF 104.496.049-34;
Fernando Luiz Quagliato - CPF 013.401.828-15; Fernando Luiz
Quagliato Filho - CPF 476.106.621-00; Ney Mário Minardi – CPF
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.483 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000263/2009-62

120.919.879-72; Orlando Quagliato Neto – CPF 048.276.748-09;
Waldir da Rocha – CPF 066.384.229-87.
h) questionado quanto aos fatos relatados na alínea "i", acima, uma
vez que o objeto da Cooppérola era e ainda é, basicamente, a
prestação de serviços de abate de bovinos e não a compra de gado
para abate, o Sr. Erivelto nos informou que devido a problemas que
causavam a falta de nota fiscal própria de alguns clientes da
cooperativa, esses clientes solicitavam a emissão das notas fiscais em
nome da Cooppérola, o que aconteceu com relação aos fatos
relatados na alínea acima.
i) a Maria Valenga é funcionária da Cooppérola e a Karla Danubia
Ganzela foi funcionária da Cooppérola.
O senhor João Roberto da Silva declarou ser funcionário comissionado do sr. José
Henrique Vieira e que em face da dificuldade financeira do Frigorífico o senhor José
passou a utilizar-se das contas bancárias de titularidade de Otaviano. Nomeou-o seu
mandatário para movimentação de referidas contas bancárias. Assinava cheques para
pagamento de compras de gado contratadas, mediante ordem do sr. José.
Acrescentou que após o Frigorífico Pérola do Norte ter quebrado financeiramente,
sem falência judicial decretada, o sr. José Henrique Vieira prosseguiu com os
negócios de compra de gado e venda de carne com clientes e fornecedores do
Frigorífico, providenciando o documentário fiscal das compras de gado e venda de
carne.
Por fim a autoridade fiscal concluiu que com base na documentação que compõe os
autos do procedimento n. 11444.000134/2007-11 a movimentação financeira que
originou a auditoria fiscal junto ao contribuinte Otaviano, CNPJ 02.978.127/0001-05
pertence ao contribuinte Frigorífico, CNPJ 81.448.714/0001-69 conforme excerto do
relatório (fls.150/154):
5-CONCLUSÕES FINAIS
5.1-Diante do que até aqui foi relatado, baseado na vasta documentação
em anexo, concluímos que a movimentação financeira que deu origem à
auditoria fiscal junto ao contribuinte O. de P. Vieira - ME, CNPJ
02.978.127/0001-05, pertence ao contribuinte Frigorífico Pérola do
Norte Ltda., CNPJ 81.448.714/0001-69, estabelecido na cidade de Santo
Antônio da Platina/PR.
5.2-FRIGORÍFICO PÉROLA DO NORTE LTDA. - CNPJ
81.448.714/0001-69
5.2.1- O Frigorífico Pérola do Norte Ltda, do qual o Sr. José Henrique
Vieira é proprietário, proprietário porque detém 99,8 % do capital -
pesquisas de fls. 3443 a 3446, instalou-se na Rodovia PR 439, Km 13,
Fazenda Boi Pintado, Santo Antônio da Platina/PR, mediante
arrendamento, pela Prefeitura do Município de Santo Antônio da
Platina/PR, do antigo matadouro municipal.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.483 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000263/2009-62

5.2.2-Passou a exercer a atividade, como a própria razão social diz, de
frigorífico - compra de gado, abate de gado e venda de carne, ampliando
as instalações do antigo matadouro e melhorando as que já existiam,
tendo, no final do ano de 2000, "falido" financeiramente, por razões que
desconhecemos, ficando sem crédito no mercado, inclusive seu
proprietário, Sr. José Henrique Vieira.
5.2.3-Para que pudessem continuar empregados, ex-funcionários do
Frigorífico Pérola do Norte Ltda. deliberaram, em meados do ano de
2001, pela criação da Cooperativa Produtora de Produtos de Origem
Animal Pérola - Cooppérola, CNPJ no 04.359.987/0001-96, com a
atividade principal de apenas abater bovinos por conta e ordem de
terceiros, pois aqueles funcionários não tinham experiência com compra
de gado e venda de carne, muito menos tinham clientela para tanto;
tinham experiência apenas no abate de gado.
5.2.4-A criação da Cooppérola só foi possível com o subarrendamento
das instalações do Frigorífico Pérola do Norte Ltda., mediante a
anuência da Prefeitura do Município de Santo Antônio da Platina/PR.
5.2.5-O Frigorífico Pérola do Norte Ltda., enquanto estava exercendo
formalmente suas atividades, faturava em torno de R$ 20.000.000,00
(vinte milhões de reais) por ano, conforme consta das Declarações de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, relativas aos
anos-calendário 1999 e 2000 (fls. 3447 a 3450).
5.2.6-O Sr. José Henrique Vieira, então sem crédito no mercado, da
mesma forma que o Frigorífico Pérola do Norte Ltda., prosseguiu com as
atividades do Frigorífico, comprando gado e vendendo carne, atividades
essas que lhe rendiam, até então, as cifras da ordem de R$ 20.000.000,00
(vinte milhões de reais) por ano, utilizando-se, praticamente, da carteira
de clientes e fornecedores que formou ao longo dos anos de exercício da
atividade daquele Frigorífico.
5.2.7-Devido ao grande volume de negócios praticados, não tinha como
assim continuar sem a utilização de contas bancárias. Neste contexto, o
Sr. Otaviano de Paula Vieira, pai do Sr. José Henrique Vieira, com a
real intenção de propiciar a seu filho a continuidade dos negócios do
Frigorífico Pérola do Norte Ltda., emprestou as contas bancárias de
titularidade de sua firma individual, O. de P. Vieira - ME, CNPJ
02.978.127/0001-05, para a movimentação financeira dos negócios
daquele Frigorífico, constituindo procuradores das contas, seu filho,
José Henrique Vieira, e o Sr. João Roberto da Silva, funcionário de seu
filho.
5.2.8-As ordens para emissão dos cheques das contas acima
relacionadas, destinados para pagamentos das compras de gado, eram
dadas pelo próprio José Henrique Vieira.
5.2.9-Quanto às vendas de carne, os clientes eram orientados a fazer os
pagamentos diretamente nas contas bancárias em questão.
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.483 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000263/2009-62

5.2.10-O Sr. José Henrique Vieira exercia certa influência sobre a
Cooppérola, influência esta não assumida por ninguém, porém existente
de fato, devido ao grande volume dos negócios praticados pelo
Frigorífico Pérola do Norte Ltda., cujos bovinos continuaram a ser
abatidos nas instalações daquele Frigorífico, outrora arrendadas para a
Cooppérola, e, também, pelo fato de a Cooppérola estar sendo gerida
por ex-funcionários do Frigorífico Pérola do Norte Ltda. e de sua
criação ter sido possível apenas com o subarrendamento das instalações
do Frigorífico, influência esta que o Sr. José Henrique Vieira até
mantinha escritório dentro das instalações da Cooppérola.
5.2.11-A influência relatada no parágrafo 5.2.9 era tanta que os
negócios de compra de gado e de venda de carne do Frigorífico Pérola
do Norte Ltda. eram acobertados por documentos fiscais emitidos pela
Cooppérola.
5.2.12-Os negócios do Frigorífico Pérola do Norte Ltda. eram
acobertados, também, com documentos fiscais emitidos pela empresa
Claudemir Euzébio dos Santos & Cia. Ltda., de propriedade, de fato, do
Sr. Antônio Luiz da Cruz (item 5.3).
5.2.13-O Frigorífico Pérola do Norte Ltda. movimentou recursos no
montante de R$ 17.299.658,17, no ano-calendário 2002, R$
14.691.225,82, no ano-calendário 2003, e R$ 7.650.435,37, no ano-
calendário 2004, utilizando-se das contas bancárias abaixo descritas, de
titularidade da firma individual O. de P. Vieira - ME, recursos aqueles
que se encontram identificados analiticamente no Demonstrativo dos
Créditos Efetuados nas Contas Bancárias (fls. 775 a 980):
a) Cooperativa de Crédito Rural dos Plantadores de Cana do Paraná:
conta 02.545-3 da agência de Santo Antônio da Platina/PR: ano em que
a conta foi movimentada: 2002;
b) Banco Cooperativo Sicred S/A: conta 62.033-5 da agência 0700 –
Santo Antônio da Platina/PR: anos em que a conta foi movimentada 2002
e 2003;
e) Banco Itaú S/A (código 341): conta 8.831-3 da agência 3399 - Santo
Antônio da Platina/PR: anos em que a conta foi movimentada: 2003 e
2004;
d) Banco Bradesco S/A (código 237): conta 41.136-1 da agência 0072 -
Cambará/PR; conta 7.401-2 (conta corrente e poupança) da agência
1588 - Santo Antônio da Platina/PR; anos em que as contas foram
movimentadas: 2002, 2003 e 2004;
e) Banco Mercantil de São Paulo S/A (código 392): conta 4.692.745-0 da
agência 0185 - Cambará/PR: anos em que a conta foi movimentada 2002
e 2003.
5.3-CLAUDEMIR EUZÉBIO DOS SANTOS & CIA LTDA.–CNPJ
02.637.409/0001-49
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.483 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000263/2009-62

5.3.1-O proprietário, de fato, da empresa em questão é o Sr. Antônio
Luiz da Cruz, pessoa que sempre a gerenciou - declarações relatadas no
parágrafo 4.9.
5.3.2-Os produtores rurais pessoas físicas afirmaram que as vendas,
cujas notas fiscais foram emitidas em favor da Cooperativa Produtora de
Produtos de Origem Animal Pérola - Cooppérola e de Claudemir
Euzébio dos Santos & Cia Ltda. e cujos pagamentos foram efetuados com
cheques de titularidade de O. de P. Vieira - ME, foram negociadas com o
Sr. José Henrique Vieira.
5.3.3-O Sr. João Roberto da Silva era funcionário do Sr. José Henrique
Vieira, procurador das contas bancárias de titularidade de O. de P.
Vieira - ME, atuava na venda da carne dos gados abatidos, pois o Sr.
José Henrique Vieira atuava, via de regra, apenas com compras; deixou
de trabalhar para o Sr. José Henrique Vieira desde o final do ano de
2003.
5.3.4-Já está comprovado que o Sr. José Henrique Vieira comprava gado
e vendia carne em continuidade das atividades de sua empresa
Frigorífico Pérola do Norte Ltda.
5.3.5-0 Sr. Antônio Luiz da Cruz, proprietário, de fato, da empresa
Claudemir Euzébio dos Santos & Cia Ltda, decidiu ampliar as atividades
desta, passando, a partir do ano de 2003, a operar com carne bovina;
desde então, deixou o outro emprego que possuía e passou a dedicar-se
exclusivamente em seus negócios; juntamente com a ampliação de sua
atividade, passou a utilizar-se das contas bancárias de titularidade de O.
de P. Vieira - ME, para a movimentação financeira de seus negócios, e a
manter escritório nas dependências da Cooppérola; apesar de não
possuir procuração das contas bancárias, possuía poderes para
determinar a emissão dos cheques. Pergunta-se: Qual a vantagem do Sr.
José Henrique Vieira "sub- emprestar" as contas bancárias para o Sr.
Antônio Luiz da Cruz? Nenhuma!
5.3.6-Assim, diante da seqüência acima de fatos, podemos afirmar que
com a saída, no final do ano de 2003, do Sr. João Roberto da Silva,
pessoa que contratava as vendas de carne dos gados abatidos, o Sr. José
Henrique Vieira trouxe o Sr. Antônio Luiz da Cruz para ocupar o seu
lugar, operando com as vendas de carne, porém sem procuração das
contas bancárias, mas com poderes de determinar a emissão dos
cheques; junto com ele vieram os documentos fiscais de Claudemir
Euzébio dos Santos & Cia Ltda. para acobertar os negócios do
Frigorífico Pérola do Norte Ltda., da mesma forma como ocorria com a
Cooppérola;
5.3.7-Reforçando a conclusão de que trata o parágrafo 5.3.6,
transcrevemos abaixo algumas considerações:
a) é tão verdade que o Sr. Antônio Luiz da Cruz ingressou no lugar do
Sr. João Roberto da Silva para operar apenas com vendas de carne, que
os produtores rurais pessoas físicas afirmaram que as vendas de gado
cujas notas fiscais foram emitidas em favor de Claudemir Euzébio dos
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.483 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000263/2009-62

Santos, foram contratadas com o Sr. José Henrique Vieira, ou será que o
Sr. José Henrique Vieira passou a ser empregado do Sr. Antônio Luiz da
Cruz, fechando as compras de gado para este? A resposta é não!
b) o Sr. Antônio Luiz da Cruz, quando questionado quanto às compras de
gado dos produtores rurais pessoas físicas, disse que não se recordava se
havia feito contato pessoal ou telefônico quando da contratação das
compras; de fato, não poderia se recordar mesmo, pois as compras eram
contratadas pelo Sr. José Henrique Vieira, afirmação essa dada pelos
próprios produtores rurais pessoas físicas;
c) é difícil acreditar que uma empresa amplia suas atividades em 2003
sem nenhum investimento, conforme se depreende das Demonstrações
Financeiras constantes das DIPJ dos anos-calendário 2002, 2003, 2004
e 2005, e passe; ainda, de um faturamento de em torno de R$
1.000.000,00 em 2002 para R$ 16.500.000,00 em 2004 e R$
18.000.000,00 em 2005 (fls. 3457 a 3484);
d) é difícil acreditar, ainda, que uma empresa que amplia suas atividades
e dessa ampliação passe a faturar as cifras acima, tenha alterado seu
endereço por quatro vezes num período de inferior a quatro meses (de 06
de outubro de 2004 a 04 de fevereiro de 2005), sendo que um dos
endereços ficava nos fundos, conforme pesquisa de fls. 3495 e 3496,
efetuada junto ao CNPJ.
e) relativamente aos anos-calendário 2003, 2004 e 2005, o Sr. Antônio
Luiz da Cruz declarou a RFB que a empresa Claudemir Euzébio dos
Santos & Cia Ltda. estava com as atividades paralisadas (fls. 3451 a
3456); as declarações vieram a ser retificadas apenas em fevereiro de
2007, quando já tinha conhecimento, da mesma forma que o Sr. José
Henrique Vieira, da série de intimações que havíamos encaminhado com
o objetivo de identificar o titular de fato das contas bancárias
(parágrafos 3.2.5 e 3.3) - fls. 3451 e 3464 a 3484; nas declarações
retificadoras apresentadas em fevereiro de 2007 é que foram declaradas
as cifras relatadas na alínea "d", acima;
f) a contratação de contador especificamente para fazer a contabilidade
dos anos-calendário 2003, 2004 e 2005, apenas no início de 2007,
quando o Sr. Antônio Luiz da Cruz, da mesma forma que o Sr. José
Henrique Vieira, já tinha conhecimento da série de intimações que
havíamos encaminhado com o objetivo de identificar o titular de fato das
contas bancárias (parágrafos 3.2.5 e 3.3);
g) a contador foi contratado para fazer a contabilidade exatamente a
partir do ano em que o Sr. Antônio Luiz da Cruz passou a trabalhar para
o Sr. José Henrique Vieira e a emitir documentos fiscais de Claudemir
Euzébio dos Santos & Cia Ltda. para acobertar os negócios do
Frigorífico Pérola do Norte Ltda.;
h) não há movimentação financeira escriturada na contabilidade de
Claudemir Euzébio dos Santos & Cia Ltda.; as compras e vendas foram
lançadas contra a conta caixa.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.483 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000263/2009-62

Intimado a comprovar a origem dos créditos bancários listados em demonstrativo
específico e a apresentar livros contábeis e fiscais relativos ao Frigorífico, o
contribuinte não se manifestou, circunstância que suscitou o arbitramento do
resultado”.
DA ACUSAÇÃO FISCAL
Com suporte no que foi acima relatado e o que consta no PA no
11444.000134/2007-11, a Autoridade Fiscal da DRF/Marília/SP formalizou acusação fiscal em
face de José Henrique Vieira – CPF no 377.269.198-68, sócio majoritário da pessoa jurídica
Frigorífico Pérola do Norte Ltda. – CNPJ no 81.448.714/0001-69, conforme Relatório inserido
no “corpo” dos autos de infração (fls. 5/7):
“O presente procedimento fiscal foi iniciado (Termo de Início do Procedimento Fiscal
às fls. 38/39), contra o sujeito passivo acima identificado, na qualidade de
responsável tributário pela pessoa jurídica FRIGORÍFICO PÉROLA DO NORTE
LTDA., CNPJ 81.448.714/0001-69, por força do disposto no artigo 135, I c/c art. 134,
VII, ambos do CTN-Código Tributário Nacional, diante da prática de atos contrários
à lei e da dissolução irregular da sociedade, conforme constatado no âmbito do
processo administrativo n° 11444.000134/2007-11, em apenso, e demonstrado nos
relatórios de fls. 01/27 e 4682/4710 do mencionado processo em apenso, cujo
conteúdo listamos às fls. 70/78.
Referido processo foi iniciado em virtude da constatação, em procedimento de
fiscalização, de que a movimentação bancária em nome da firma individual O. DE P.
VIEIRA - ME, CNPJ 02.978.127/0001-05, domiciliada na cidade de Ourinhos/SP,
pertenceu de fato à empresa Frigorífico Pérola do Norte Ltda., cujo sócio gerente,
com 99,8% das cotas, é o Sr. JOSÉ HENRIQUE VIEIRA, sujeito passivo acima
identificado.
Assim, o sujeito passivo foi intimado a comprovar o origem dos créditos bancários,
listados às fls. 44/69, totalizando R$ 8.795.769,88, no período de outubro/2003 a
dezembro/2004, bem como apresentar os Livros Diário, Razão e LALUR, do mesmo
período, sendo alertado de que a falta de comprovação dos créditos bancários
implicaria na presunção legal de omissão de receitas, determinada pelo artigo 42, da
Lei n° 9.430/96, e a falta de apresentação dos livros ensejaria o arbitramento do
lucro, na forma do artigo 530, do RIR/99 (Decreto n° 3.000/1999).
Transcorrido o prazo da intimação o sujeito passivo não se manifestou, impondo-se o
presente lançamento, na forma alertada.
O fato de o sujeito passivo ter ocultado a atividade da empresa Frigorífico Pérola do
Norte Ltda., de compra de gado e seu abate em matadouro terceirizado e venda de
carne, mediante utilização de notas fiscais e contas bancárias de terceiros,
consequentemente não emitindo notas fiscais próprias e declarando-se inativa, torna
evidente o seu intuito de sonegação, impondo-se o lançamento com a multa agravada
(150%) e a conseqüente Representação Fiscal para Fins Penais”.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada e irresignada com os lançamentos em seu desfavor, o contribuinte
acostou impugnação (fls. 116/124), assentando:
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.483 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000263/2009-62

1. nulidade em razão da exiguidade do prazo entre o início do procedimento de apuração e o
lançamento tributário, e o fato de não ter sido cientificado do procedimento em desfavor de
Otaviano, circunstância que cerceou seu direito de defesa.
2. conquanto o impugnante seja sócio do Frigorífico, o procedimento fiscal apurou pretensas
irregularidades cometidas por aquela sociedade empresarial, que não se confunde com a pessoa
de José Henrique Vieira. A movimentação financeira a que se refere o auto de infração pertencia
ao Frigorífico.
3. a responsabilidade tributária que lhe foi imposta não procede, em vista de que não foi
demonstrada a dissolução do Frigorífico, que não teve sua falência decretada, tampouco sua
sociedade dissolvida, devendo o lançamento tributário ser dirigido em desfavor do Frigorífico.
4. a responsabilidade tributária que o Fisco pretende impor ao impugnante apenas poderia
ocorrer quando da respectiva execução fiscal, pois o art. 135 do Código Tributário Nacional não
autoriza o lançamento de débito efetivamente apurado e comprovado de pessoa jurídica em nome
da pessoa física de seu sócio majoritário. Não se trata de mero erro formal e sim de erro de
identificação do sujeito passivo, o que acarreta a nulidade do Auto de Infração.
DA DECISÃO RECORRIDA
Subindo os autos à apreciação da DRJ/RPO, a Turma Julgadora, por maioria de
votos, afastou a preliminar de nulidade e, no mérito improveu a impugnação, mantendo os
lançamentos como feitos pelo Fisco, ou seja, em nome da pessoa física José Henrique Vieira –
CPF no 377.269.198-68, sócio majoritário da pessoa jurídica Frigorífico Pérola do Norte Ltda.
Excertos do voto condutor mostram o entendimento não unânime da Turma
Julgadora (houve divergência de um dos Julgadores dando provimento ao pleito do autuado):
“Embora a conta de depósitos do contribuinte Otaviano tivesse registrado vultosas
importâncias, ficou demonstrado que os respectivos valores foram movimentados pelo
senhor José Henrique Vieira que figurava como mandatário nos estabelecimentos
bancários.
Também ficou demonstrado que a partir de determinado momento o Frigorífico
subitamente parou de funcionar. Em seu lugar, utilizando as instalações que o
frigorífico arrendava, principiou a exercer função a Cooppérola apenas com a
atividade de abate dos animais.
Na mesma época principiou a movimentação financeira na conta corrente da empresa
do genitor do senhor José Henrique Vieira. Este prosseguiu com atividade de compra
de gado e venda de carne, além de exercer influência na Cooppérola.
Tal influência ficou demonstrada no fato de que a cooperativa emitia documentos
fiscais para acobertar as operações de compra e venda de carne. Posteriormente a
sociedade empresária Claudemir Euzébio dos Santos & Cia. Ltda. participou com o
uso de documentos fiscais para acobertar negócios.
Do que consta dos autos conclui-se que as atividades do Frigorífico, sob a gestão do
sócio dirigente José Henrique Vieira, formalmente passaram a ser exercidas pela
Cooppérola, que se desincumbiu do abate, e por Otaviano, que centralizou a
movimentação financeira, tudo sob a direção do senhor José.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.483 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000263/2009-62

Não houve a alegada dissolução formal da sociedade, que depois desses eventos
passou a existir materialmente, na figura da cooperativa e do genitor do senhor José
Henrique. Tal circunstância deu-se sob a batuta do senhor José Henrique Vieira, que
detinha poderes de administração.
As alegações de que o lançamento deveria ter sido dirigido em desfavor do
Frigorífico e de que a pessoa jurídica tem existência distinta de seus membros,
baseada no antigo Código Civil, não se aplicam no caso presente, dado que o CTN
vincula o sócio que infringiu a legislação quando atribui a responsabilização pessoal
nos atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, nos termos dos arts.
134, VII e 135, I.
Não há que se falar em erro na identificação do sujeito passivo pois o CTN arrola
como sujeitos passivos da obrigação principal a pessoa obrigada ao pagamento do
tributo ou penalidade que tanto pode ser o contribuinte como o responsável, este
quando a obrigação decorrer de disposição de lei.
É pertinente a conclusão a que chegaram Maria Antonieta Lynch e Saulo de Tarso
Muniz dos Santos (in Responsabilidade Tributária dos Sócios e o Lançamento,
Doutrinas Essenciais de Direito Tributário, editora RT, vol. VI, pág. 603):
Algumas sociedades empresárias são constituídas apenas com a
finalidade de “desovar” compras ou vendas de mercadorias
(empresas filtro). Estas, em algum tempo (dois ou três anos) são
simplesmente abandonadas, sem seu encerramento regular, e na
maioria das vezes sem pagamento dos tributos devidos,
principalmente, à Fazenda Nacional.
Diante desse contexto, deve a exigência tributária ser formalizada
contra as pessoas físicas dos sócios-gerentes, diretores ou
representantes, por ser medida de extrema Justiça Fiscal.
(...)
Tendo em vista que a limitação da responsabilidade constitui um
instrumento de fraude e de enfraquecimento da ação tributária da
administração pública é que os lançamentos, na situação descrita,
devem ser efetuados diretamente contra as pessoas físicas dos sócios-
gerentes, diretores ou representantes da pessoa jurídica, objetivando
conferir maior efetividade ao crédito tributário, realizar o primado da
justiça fiscal e, acima de tudo, proteger os legítimos interesses da
Fazenda Pública.
No caso vertente, dado o óbice em alcançar o contribuinte em vista do subterfúgio
utilizado por seu sócio administrador, o lançamento foi direcionado em desfavor do
sócio que nos termos da lei figura como responsável. Tal procedimento de designação
tem por objetivo trazer para o Estado a segurança de não se ver preterido na hora de
receber seu crédito.
Tampouco há que se admitir a dispensa da penalidade imposta, pois restou
caracterizada a intenção dolosa em subtrair do fisco o conhecimento dos fatos
geradores dos tributos, materializada na utilização da cooperativa como abatedora
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.483 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000263/2009-62

do gado nas dependências antes arrendadas pelo Frigorífico, além do uso da conta
corrente do genitor do contribuinte.
(...)
Em função de tudo o que foi anteriormente exposto, voto por considerar improcedente
a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário exigido”.
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Exercício: 2003, 2004
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO-GERENTE. PESSOA
JURÍDICA. DISSOLUÇÃO.
Demonstrado que a pessoa jurídica foi dissolvida de fato como
subterfúgio para sonegação fiscal, cabível o lançamento tributário em
desfavor do sócio-gerente.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
ORIGEM. OMISSÃO DE RECEITA. RESULTADO. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO
INDICIÁRIO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
Caracteriza omissão de receita decorrente de presunção legal a ausência
de comprovação da origem de depósitos mantidos em conta corrente
bancária, cabendo ao autuado comprovar a inocorrência do fato gerador
presumido.
LUCRO. ARBITRAMENTO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO NA
FORMA DAS LEIS COMERCIAIS E FISCAIS.
Sujeita-se ao arbitramento de lucro o contribuinte que deixar de
apresentar à autoridade tributária livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal.
PROCEDIMENTOS FISCAIS. FASE OFICIOSA. CONTRADITÓRIO
E AMPLA DEFESA. OPORTUNIDADE.
Na fase oficiosa os procedimentos que antecedem o ato de lançamento
são praticados pela fiscalização de forma unilateral, não havendo que se
falar em processo. O direito de defesa é exercido caso instaurado o
litígio mediante a impugnação do lançamento.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA: CSLL. PIS. COFINS.
Tratando-se de exigências reflexas de tributos e/ou contribuições que têm
por base os mesmos fatos que ensejaram o lançamento do imposto sobre
a renda de pessoa jurídica (IRPJ), a decisão de mérito prolatada no
processo principal constitui prejulgado na decisão dos processos
decorrentes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Novamente insatisfeito, o recorrente interpões recurso voluntário (fls. 306/322)
no qual sustentou:
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.483 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000263/2009-62

a) decadência dos lançamentos relativamente aos períodos até 31/12/3003;
b) nulidade absoluta dos autos de infração por erro na identificação do sujeito
passivo, tendo em conta que a investigação das irregularidades foi feita
contra o Frigorífico Pérola do Norte Ltda. e a Fiscalização concluiu que a
movimentação financeira era da pessoa jurídica e, no entanto, os
lançamentos foram feitos contra o sócio;
c) terem sido tomados depoimentos de terceiros sem que o recorrente tivesse
tido conhecimento; além disso, sequer constam assinaturas dos depoentes
em alguns documentos, de modo que tais declarações não podem ser
consideradas como base para os lançamentos;
d) erro material na identificação do sujeito passivo, entendendo que a
imputação deveria ter sido feita à pessoa jurídica;
e) critério material equivocado, sustentando literalmente não ser possível uma
pessoa física ser contribuinte de IRPJ/CSLL/PIS e COFINS, como
imputado ao recorrente;
f)
inaceitável que uma pessoa física, simplesmente por ser sócio de uma
pessoa jurídica, possa ser responsabilizada pelos seus débitos;
g) não houve em momento algum “desconsideração” da personalidade
jurídica do Frigorífico;
h) mera inadimplência em relação à obrigação tributária da sociedade não
gera responsabilização do sócio, conforme Súmula do STJ;
i)
reitera o erro na identificação do sujeito passivo (RV – fls. 320):

j)
bate-se fortemente contra a multa de 150%, entendendo-a confiscatória.
Encerra requerendo (RV – fls. 322);

É o relatório do essencial em apertada síntese.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.483 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000263/2009-62

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
22/05/2012 – fls. 299, protocolização da peça recursal de 2a Instância em 19/06/2012 – fls. 306),
a representação do recorrente está corretamente formalizada (fls. 323), e os demais pressupostos
para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que, exceto em relação às matérias de cunho
constitucional suscitadas pela defesa, o recebo e dele conheço.
Antes de passar à análise dos temas de mérito, impõe-se afastar os argumentos
trazidos pelo recorrente em seu recurso voluntário e referentes a questões de cunho
constitucional, matérias que, irremediavelmente, fogem à competência deste Colegiado
Administrativo apreciar ou perquirir, dado este controle ser da alçada exclusiva do Poder
Judiciário, nos termos do art. 102, incisos I, “a” e III, “b” e § 1o, da Constituição Federal.
No caso específico da multa de ofício e seus percentuais nos procedimentos
fiscais, há lei em plena vigência (Lei no 9.430/1996, artigo 44) dela não podendo se afastar o
Julgador Administrativo, no caso, o artigo 26-A, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado
aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Deve ser destacado que o § 6o do indigitado artigo traz algumas exceções a esta
regra geral, porém não aplicáveis ao caso2.
Em outro ponto e dirigido diretamente aos Conselheiros do CARF, prevê o
RICARF, artigo 62, do Anexo II:

2 § 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal
Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na
forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40
da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.483 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000263/2009-62

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do
CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Igualmente neste dispositivo há parágrafos, incisos e alíneas definindo
exceções e que, da mesma forma, são igualmente inaplicáveis ao caso concreto.
Por fim, para fulminar de vez o assunto, há verbete plenamente vigente e de
observância obrigatória pelos Conselheiros do CARF, a teor do artigo 72 do Regimento Interno
(“Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de
observância obrigatória pelos membros do CARF”), no caso, a Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, nesse ponto, não conheço do recurso voluntário.
Voltando à lide, em sua parte de mérito, há dois pontos centrais em discussão:
i)
as infrações apuradas pelo Fisco em detalhadíssimo procedimento investigativo
que envolveu duas Delegacias da Receita Federal (Marília/SP e Londrina/PR),
tudo formatado em dois processos administrativos com mais de 5.000 fls. (PA no
11444.000134/2007-11 e PA no 11444.000263/2009-62) que culminaram com os
lançamentos de IRPJ/CSLL/PIS e COFINS por omissão de receitas com base na
presunção do artigo 42, da Lei no 9.430/1996 (depósitos bancários de origem não
comprovada), movimentação financeira que circulou pelas contas bancárias da
firma individual O. de P. Vieira – ME – CNPJ no 02.978.127/0001-05, localizada
na cidade de Ourinhos/SP e que comprovadamente pertenciam à pessoa jurídica
Frigorífico Pérola do Norte Ltda. – CNPJ no 81.448.714/0001-69, sediada em
Santo Antonio da Platina/PR, cujo sócio majoritário com 99,8% das quotas e seu
gestor era a pessoa física José Henrique Vieira – CPF no 377.269.198-68,
domiciliado em Ourinhos/SP. Pela constatação de “evidente intuito de fraude”,
houve a qualificação da multa de ofício ao patamar de 150%.
ii)
a formalização, pelo Fisco, dos lançamentos pertinentes, em desfavor da
mencionada pessoa física e sócio do Frigorífico, José Henrique Vieira, com
fulcro nos artigo 134, VII e 135, I, do CTN, procedimento contestado
veementemente pela defesa e que levaria a possível erro na identificação do
sujeito passivo, com a decretação da nulidade dos referidos lançamentos.
Supletivamente, há alegação de decadência por parte da defesa, para os
lançamentos pertinentes ao ano-calendário/2003.
Pois bem, em relação ao tópico inicial, o trabalho fiscal foi extremamente
profundo, detalhado, parcimonioso e conclusivo no sentido de:
a) apurar que a movimentação financeira do Frigorífico Pérola do Norte no
período estava inserida dentro das contas bancárias da firma individual O.
de P. Vieira – ME (Otaviano de Paula Vieira) – CNPJ no 02.978.127/0001-
05;
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-005.483 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000263/2009-62

b) que referida PJ era de propriedade do pai de José Henrique Vieira, sócio
majoritário (quase único) do Frigorífico, detendo 99,8% das quotas;
c) que, conforme depoimento do próprio Senhor Otaviano (fls. 132) “há cerca
de cinco anos, em decorrência da derrocada nos negócios de seu filho e outros
parentes, se viu obrigado a emprestar, durante muito tempo, suas contas
bancárias, já que seus familiares e/ou suas empresas não podiam mais fazê-lo,
haja vista que tiveram suas contas encerradas junto aos bancos, o que inviabilizou
a continuidade de seus negócios”;
d) em face do grande volume de negócios gerenciados, José Henrique Vieira
“não tinha como assim continuar sem a utilização de contas bancárias. Neste
contexto, o Sr. Otaviano de Paula Vieira, pai do Sr. José Henrique Vieira, com a
real intenção de propiciar a seu filho a continuidade dos negócios do Frigorífico
Pérola do Norte Ltda., emprestou as contas bancárias de titularidade de sua firma
individual, O. de P. Vieira - ME, CNPJ 02.978.127/0001-05, para a movimentação
financeira dos negócios daquele Frigorífico, constituindo procuradores das
contas, seu filho, José Henrique Vieira, e o Sr. João Roberto da Silva, funcionário
de seu filho” (fls.151).
Contra essas afirmações contundentes do Fisco, em momento algum o
Frigorífico Pérola do Norte Ltda. ou o Sr. Otaviano ou José Henrique Vieira se contrapuseram e
trouxeram documentos de forma a elidir a acusação, nem durante a investigação (quase dois
anos), nem por ocasião da impugnação e nem no recurso voluntário ofertados por este último
(fls. 116/124 e 306/322), de modo que, em relação à imputação de omissão de receitas por não
comprovação das origens dos valores carreados a crédito das contas bancárias mantidas por O.
de P. Vieira - ME, CNPJ 02.978.127/0001-05 em diversas instituições financeiras (artigo 42, da
Lei no 9.430/1996) mas que efetivamente pertenciam ao Frigorífico Pérola do Norte Ltda., do
qual José Henrique Vieira era sócio majoritário e administrador, não há qualquer objeção aos
trabalho fiscal e, por isso, chancela-se o procedimento neste aspecto, incluindo a exasperação
da multa de ofício, elevada a 150%.
Há, porém, arguição de decadência dos lançamentos dos tributos relativamente
a todos os períodos de 2003 (RV – fls. 308/310).
Este tema não foi objeto de contestação quando da interposição da impugnação
inaugural (o que poderia afetar seu conhecimento nesta 2a Instância – artigo 17, do PAF), porém,
por se tratar reconhecidamente de matéria de “ordem pública”, cabe sua apreciação, o que se
passa a fazer.
DA DECADÊNCIA
Relembrando, foram feitos lançamentos de quatro tributos (IRPJ/CSLL/PIS e
COFINS), abrangendo o período de outubro/2003 a dezembro/2004.
Como o IRPJ e a CSLL têm uma forma de apuração (no caso, trimestral) e o
PIS e a COFINS são apurados mensalmente, há que se separá-los para que se possa aferir
possível decadência.
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-005.483 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000263/2009-62

Antes, registre-se, a ciência dos lançamentos deu-se em 23/03/2009 (fls. 115)
e a contagem do fluxo decadencial, por força da imposição da multa qualificada, não rebatida
pela defesa e da Súmula CARF no 723, subsume-se ao artigo 173, I, do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado;
Dito isso, passo à análise da decadência suscitada.
IRPJ/CSLL
Os lançamentos destes dois tributos obedeceram ao regime do “Lucro
Arbitrado”, com períodos trimestrais de apuração.
No que foi reclamado pela defesa (2003), constaram lançamentos para o 4o
Trimestre do referido ano-calendário.
Então:
1. período: 01/10/2003 a 31/12/2003
2. nascimento do fato gerador: 31/12/2003
3. primeiro dia do exercício seguinte “àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”:
01/01/2005
4. contagem do prazo: dies a quo (primeiro dia) 01/01/2005 - dies ad quem (término)
31/12/2009
5. ciência dos lançamentos: 23/03/2009
6. conclusão:não houve decadência
PIS/COFINS
Estes dois tributos têm períodos mensais de apuração.
No que foi reclamado pela defesa (2003), constaram lançamentos para os
meses de outubro, novembro e dezembro do referido ano-calendário, impondo dividir a análise
em duas partes.
Primeira parte:
1. períodos: 01/10/2003 a 31/10/2003 e 01/11/2003 a 30/11/2003
2. nascimento dos fatos geradores: 31/10/2003 e 30/11/2003, respectivamente

3 Súmula CARF no 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-005.483 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000263/2009-62

3. primeiro dia do exercício seguinte “àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”:
01/01/2004.
4. contagem do prazo: dies a quo (primeiro dia) 01/01/2004 - dies ad quem (término)
31/12/2008
5. ciência dos lançamentos: 23/03/2009
6. conclusão: decadência confirmada para os dois meses (out/2003 e nove/2003)
Segunda parte:
7. período: 01/12/2003 a 31/12/2003
8. nascimento do fato gerador: 31/12/2003
9. primeiro dia do exercício seguinte “àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”:
01/01/2005.
10. contagem do prazo: dies a quo (primeiro dia) 01/01/2005 - dies ad quem (término)
31/12/2009
11. ciência dos lançamentos: 23/03/2009
12. conclusão: não houve decadência
Resumindo, de se reconhecer ter ocorrido a decadência do PIS e da COFINS
para os meses de outubro/2003 e novembro/2003, conforme será demonstrado ao final deste
voto.
Passo a seguir, à apreciação do reclamo da defesa, desde a peça inaugural em
1a Instância e posteriormente ratificada veementemente no RV interposto a este Colegiado, de
que teria havido “erro na identificação do sujeito passivo”.
Então, impende ver se, como sustenta a defesa, os lançamentos deveriam ter
tido como destinatária a pessoa jurídica Frigorífico Pérola do Norte Ltda. – CNPJ no
81.448.714/0001-69 ou se, como abraça o Fisco, teriam que ser perpetrados em desfavor do
sócio majoritário José Henrique Vieira – CPF no 377.269.198-68, com fundamento nos artigos
134, VII e 135, I, do CTN, tudo por conta do que se constatou durante o procedimento fiscal das
duas DRF.
Exprima-se, para a defesa, inaceitável que uma pessoa física, simplesmente por
ser sócio de uma pessoa jurídica, possa ser responsabilizada pelos seus débitos, ainda mais
porque, em momento algum, houve, por parte do Fisco, “desconsideração da personalidade
jurídica” do Frigorífico. Finalmente, sustenta que mera inadimplência em relação à obrigação
tributária da sociedade não gera responsabilização do sócio, conforme Súmula do STJ.
Em contraponto, especialmente no Processo no 11444.000134/2007-11 os
auditores que conduziram o procedimento informam que o Frigorífico “quebrou”, “faliu” e que o
seu sócio majoritário engendrou toda uma estrutura de forma a manter as atividades que o Pérola
do Norte exercia, valendo-se, para tanto, da utilização de uma cooperativa formada por seus ex-
empregados, a Cooppérola - Cooperativa Produtora de Produtos de Origem Animal, sediada
no mesmo endereço e utilizando-se das mesmas instalações e equipamentos do Frigorífico. Além
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-005.483 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000263/2009-62

disso, lançou mão da conta bancária da firma individual de seu pai O. de P. Vieira - ME para
realizar as vultosas operações financeiras geradas por tal atividade e, mais além disso, utilizou-se
de uma outra empresa, a pessoa jurídica Claudemir Euzébio dos Santos & Cia Ltda., além da
própria Cooppérola para emitir as notas fiscais para transporte dos produtos e acobertar as
operações. Tudo supervisionado, dirigido e administrado por José Henrique Vieira, detentor de
expertise como operador e empresário do segmento há anos.
Sinoticamente:
1. → José Henrique, como era profundo conhecedor do ramo de negócios de
Frigoríficos, fazia a compra de animais;
2. → que eram entregues no endereço onde funcionava o Frigorífico, mas
que agora era sede da Cooppérola;
3. → composta justamente por ex-empregados do Frigorífico;
4. → que procediam ao abate e industrialização do produto, utilizando as
mesmas instalações, máquinas e equipamentos do Frigorífico;
5. → produzindo mercadorias que eram entregues aos clientes (os mesmos
que eram clientes do Frigorífico), utilizando notas fiscais da própria
Cooppérola ou da pessoa jurídica Claudemir Euzébio dos Santos & Cia
Ltda. que as faturavam aos compradores;
6. → compradores que faziam o pagamento das aqusições mediante crédito
em conta bancária (ou cheque) a favor da pessoa jurídica O. de P. Vieira –
ME, firma individual de Otaviano de Paula Vieira, pai de José Henrique e
que, conforme depoimento ao Fisco (fls. 132), “há cerca de cinco anos, em
decorrência da derrocada nos negócios de seu filho (...) se viu obrigado a
emprestar, durante muito tempo, suas contas bancárias”;
7. → na sequência, tendo total autorização para movimentar as contas
bancárias da firma individual do pai, José Henrique fazia os pagamentos à
Cooppérola pela “prestação dos serviços” (que, óbvio, poderiam ter sido
feitos pelo próprio Frigorífico) e aos demais fornecedores ou intervenientes
nos negócios;
8. → ou seja, José Henrique agia como sempre agiu à frente do Frigorífico,
comprando, pagando, recebendo, vendendo, negociando. Em suma,
ADMINISTRANDO com amplos poderes toda a operação, como se feita
pelo próprio Frigorífico, do qual era sócio majoritário e quase único com
99,8% e seu gestor;
9. → com uma única diferença: toda a receita auferida, estampada na
movimentação bancária detectada pelo fisco, não sofreu imposição
tributária sobre um mísero centavo, sendo integralmente mantida à
margem da tributação.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-005.483 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000263/2009-62

Em suma, tudo orquestrado como se o Frigorífico Pérola do Norte Ltda. ainda
estivesse em plena atividade, só que esvaziado, inclusive com baixa de seu patrimônio corpóreo,
como se vê na comparação dos Balanços de 2000 e 2001, extraído do PA no 11444.000134/2007-
11 (informação fiscal de 24/102007 - fls. 3821 do referido processo – numeração digital):

Alertou ainda o Fisco que o Senhor José Henrique (que detinha todo o
conhecimento do ramo), mantinha um escritório dentro do prédio da Cooperativa (afirmação
em momento algum infirmada pela defesa) e que era ele quem, na verdade, geria todos os
negócios, especialmente a compra de animais, venda dos produtos, pagamentos de fornecedores,
recebimento das duplicatas e controle das contas bancárias sobre as quais tinha ampla e irrestrita
autorização para movimentar.
Constatou também o Fisco que foi procedida à BAIXA, em 01/03/2001, da
inscrição estadual do Frigorífico Pérola do Norte Ltda. junto à Secretaria da Fazenda do
Estado do Paraná, mais um indício de que seu gestor tencionava encerrar suas atividades.
Confira-se correspondência entregue pelo Frigorífico ao Fisco em 27/08/2001, assinada por José
Henrique (PA final 2007-11 - fls. 3799/3802):
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-005.483 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000263/2009-62

Chama a atenção que esta baixa na Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná
(que fiscaliza o ICMS e que, segundo notícias veiculadas pela imprensa da região, o Frigorífico
era o maior contribuinte da cidade de Santo Antonio da Platina)4 ocorreu em 01/03/2001 bem

4 O Frigorífico Pérola do Norte Ltda, de Santo Antônio da Platina (20 km ao sul de Jacarezinho),
começou a negociação de uma dívida estimada em R$ 3 milhões com pecuaristas da região. A
empresa paralisou as atividades e concedeu férias coletivas aos funcionários no final da semana
passada. Segundo fazendeiros da região, a empresa acumulou prejuízos nos últimos meses por
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-005.483 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000263/2009-62

próximo, quase na mesma data em que a Cooppérola - Cooperativa Produtora de Produtos de
Origem Animal foi fundada (19/03/2001), constituída por ex-funcionários do Pérola do Norte e
cuja assembléia foi realizada DENTRO das instalações do Frigorífico.
Confira-se (fls. 3922, numeração digital - PA final 2007-11):

Seguem-se, abaixo, outras constatações do Fisco, não refutadas em momento
algum pela defesa.
Por exemplo, o fato de o Frigorífico ter transmitido DIPJ até o ano-calendário
de 2000, enquanto estava exercendo normalmente suas atividades, mostrando receitas da ordem
de 18,3 milhões no AC/1999 e 21,9 milhões no AC/2000 (fls. 3582 e 3584 – numeração digital –
PA final 2007-11) e nos anos-calendário 2002, 2003 e 2004, já dissolvida de fato e baixada na
Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná, obtido receitas (através o uso da Cooppérola, da
pessoa jurídica Claudemir Euzébio dos Santos & Cia Ltda. e das contas bancárias de O. de P.
Vieira – ME) nos volumes de R$ 16.732.921,22, R$ 14.706.221,19 e R$ 7.370.248,18,
respectivamente (fls. 130, deste processo).

causa de oscilações do mercado e está com dificuldade para saldar as dívidas com os
fornecedores.
A possibilidade de fechamento da empresa mobilizou os pecuaristas da região. Eles estão dispostos a
ceder alguns animais por empréstimo e negociar a dívida com o frigorífico. ‘‘Temos que defender a
empresa em quem confiamos e que pertence ao nosso município’’, afirmou o pecuarista Ademar Leme
de Toledo. Ele explica que a falência da empresa poderia gerar muitas dificuldades para comercialização
do gado local.
(...)
O frigorífico, de propriedade dos sócios José Henrique Vieira e João Roberto da Silva, emprega
150 funcionários e a principal empresa arrecadadora de ICMS do município.
No início do ano, a média de animais abatidos mensalmente era de 350. O prefeito do município, Flávio
Mayorki, disse que a prefeitura não recebeu nenhum comunicado dos proprietários do frigoríficos sobre o
fechamento da empresa. Ele lamentou, e disse que procurou os cartórios do município para verificar se
havia algum protesto ou irregularidade, mas não identificou nenhum problema. Em caso de demissão ou
falência o prefeito não descartou a intervenção municipal na empresa. ‘‘O local é da prefeitura e está
cedido em regime de comodato, em caso de irregularidades temos que tomar providências’’, disse.
(Folha de Londrina, 19 de dezembro de 2000)

Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-005.483 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000263/2009-62

Ou seja, movimentação compatível com o faturamento que obtinha nos tempos
de funcionamento “normal” da empresa, embora já dando sinais de esvaziamento em 2004 e que
levaria à posterior entrega de DIPJ como “inativas” e que mais ainda apontava para uma
dissolução irregular e de fato da sociedade:
A propósito, veja-se o rol de DIPJ transmitidas pelo Frigorífico (fls. 3640 – PA
final 2007-11)

Cabe esclarecer que, embora as DIPJ dos anos-calendário de 2001 a 2004
tenham apontado a opção do Frigorífico pelo regime do Lucro Real, na verdade foram todas
transmitidas com valores “zerados” (inicialmente a de 2004 apresentava valores, mas depois o
próprio contribuinte informou que equivocadamente foram inseridos dados que eram da
Cooppérola e por isso foi feita a retificação).
Aliado a esse contexto, TODAS as DCTF entregues no período de 2002 a 2006
não apresentavam valor de tributo devido, ou seja, estavam integralmente ZERADAS.
Cenário que converge exatamente para a conclusão a que chegou a
Fiscalização: de que a sociedade Frigorífico Pérola do Norte Ltda., ainda que não tivesse
formalmente sido encerrada, na verdade já estava sendo extinta paulatinamente e de forma
irregular, incluindo a sua não mais localização no endereço de suas instalações (arrendadas à
Cooperativa), baixa no Estado, DIPJ zeradas ou inativas, DCTF sem tributo algum a recolher.
Em suma, existência meramente formal, lembrando que a baixa no Estado
certamente foi providenciada para que pudesse a Cooperativa utilizar-se das instalações,
máquinas, sede e endereço do Frigorífico, o que corrobora o entendimento do Fisco de ter se
processado, de fato, uma irregular dissolução da sociedade, porque, afinal, como poderia um
agente econômico sobreviver sem suas instalações (que estavam arrendadas à Cooperativa)?
A todo este elenco de fatos, atos e documentos, a defesa do recorrente, José
Henrique Vieira, imputado pelo Fisco à lide com fundamento nos artigos 134, VII e 135, I, do
CTN, limitou-se a contrapor teses de direito que, reconheça-se, são extremamente valiosas, no
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-005.483 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000263/2009-62

caso, um possível erro na identificação do sujeito passivo, o que levaria à nulidade dos
lançamentos aqui apreciados.
Porém, com a devida vênia, os argumentos trazidos nas peças recursais –
repita-se, substanciosos, em tese – necessitam, para sua validação, de provas concretas e
inequívocas de que a pessoa jurídica que deu origem a toda movimentação financeira detectada
pelo Fisco nas contas de O. de P. Vieira – ME, no caso, o Frigorifico Pérola do Norte Ltda. e
que culminou com os lançamentos de omissão de receitas imputados ao seu sócio majoritário e
gestor, José Henrique Vieira, NÃO ESTAVA EXTINTA, nem de fato nem de direito.
Em outro dizer, somente aduzir que o Frigorífico estava com o CNPJ ativo e
por isso a sociedade não tinha sofrido qualquer solução de continuidade é muito pouco diante do
imenso rol de irregularidades que foram praticadas à sombra da pessoa jurídica teoricamente
“ativa”, mas que, verdadeiramente, não mais possuía estabelecimento, nem máquinas, nem
equipamentos, nem empregados, nem recolhia tributos, nem entregava DIPJ com movimentação,
nem emitia notas físicas, nem nada.
Ou seja, uma existência letárgica e de absoluta inércia que mostra, com todas
as tintas, sua inexistência econômica.
Contra essa realidade, não bastam aduções nem teses jurídicas. Há que se ter,
como dito acima, provas robustas.
E, francamente, estivesse o Frigorífico de fato ainda ativo (e não somente de
direito), esta prova seria a mais singela, infantil e trivial de ser coligida, bastando a juntada aos
autos, relativamente aos períodos dos fatos aqui tratados, de notas fiscais de venda, do Livro
Diário com movimento, do Livro Caixa, de contas bancárias, de notas de compra de matérias
primas ou insumos, da folha de pagamento de empregados, de guias previdenciárias, etc., etc.,
etc. Ou seja, documentos “normais” que permeiam as atividades de uma empresa “normal”.
Simples assim.
Nada, absolutamente nada disso veio aos autos, de modo que o trabalho fiscal,
profundo, técnico, seguro, com extensa investigação junto a terceiros que mantiveram quaisquer
tipos de negócios ou relação com o Frigorífico, oitiva de pessoas, circularização de clientes e
fornecedores, juntada de documentos, intimações feitas à investigada de modo a lhe oportunizar
a mais ampla defesa, esse trabalho, repita-se, deve ser mantido, pelos seus próprios e robustos
fundamentos.
Nesse quadro todo, cai por terra a alocução da defesa de os lançamentos foram
feitos contra José Henrique Vieira apenas porque era sócio de uma pessoa jurídica; muito ao
contrário, os lançamentos ocorreram por força do gigantesco modus operandi por ele idealizado
e implementado, tudo visando fugir à tributação de altíssimos valores, resultado das operações
com utilização do Frigorífico e outras pessoas jurídicas, além da conta da firma individual de seu
pai.
DOS LANÇAMENTOS EM FACE DO SÓCIO/ADMINISTRADOR
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-005.483 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000263/2009-62

Como consta na acusação fiscal, os lançamentos foram feitos em desfavor do
sócio José Henrique Vieira e não da pessoa jurídica Frigorífico Pérola do Norte Ltda.
Os motivos para tal inclusão baseiam-se nos atos praticados pelo referido sócio
(majoritário – 99,8% das quotas da sociedade) e igualmente seu administrador com amplos
poderes (fatos incontroversos nos autos).
A tipificação legal assumida pelo Fisco foram os artigos 134, VII e 135, I, do
CTN, verbis:
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento
da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente
com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que
forem responsáveis:
(...)
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em
matéria de penalidades, às de caráter moratório.
Art.
135.
São
pessoalmente
responsáveis
pelos
créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
Resumindo, cabe tal imposição ao sócio e administrador de forma pessoal em
razão da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei e tenha havido dissolução
irregular da sociedade, como exaustivamente demonstrado e estampado de forma contundente
nos presentes autos.
Nessa linha, pertine ver algumas palavras acerca da posição do STJ em casos
de redirecionamento da execução fiscal aos sócios, que, claro, não é o caso aqui tratado, mas
mostra a visão geral e conceitual do Tribunal para os casos de dissolução irregular de sociedade:
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de
funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos
competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal
para o sócio-gerente.
Abstraindo a parte final do texto, fica claro que se considera irregularmente
dissolvida uma empresa que, cumulativamente, a) deixe de funcionar em seu domicílio, b) não
comunique o evento aos órgãos competentes.
No caso concreto, não há dúvidas de que isso ocorreu, embora
“oficialmente” e “de direito” o Frigorífico ainda se localizasse no mesmo endereço. Porém, mais
que o aspecto formal, a verdade indiscutível era que, à época dos fatos lá funcionava a
Cooppérola, o que leva ao encontro da primeira parte da redação da Súmula (letra “a”). Demais
disso, inequivocamente, não houve qualquer comunicação ao Fisco Federal, o que igualmente
atende aos preceitos conceituais da Súmula (letra “b”).
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1402-005.483 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000263/2009-62

Sintetizando, a dissolução irregular de sociedade é caracterizada pela
inoperância das atividades da empresa, sem que ocorra a sua baixa na junta comercial e
nas repartições fiscais competentes.
Nesse sentido o RESP 1096444/SP de relatoria do então Ministro daquela
Corte, Teori Albino Zavascki, publicado no DJe de 30/03/2009:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR.
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO GERENTE. ÔNUS DA PROVA.
DISTINÇÕES
1 (...)
2 (...)
3. No que se refere especificamente à prova da dissolução irregular
de sociedade, a jurisprudência da Seção é no sentido de que a ‘não-
localização da empresa no endereço fornecido como domicílio fiscal
gera presunção juris tantum de dissolução irregular. (EREsp
716.412/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje de 22.09.08; EREsp
852.437, 1a Seção, Min. Castro Meira, Dj 03.11.08). 4. (...)
Diga-se, a empresa “desaparece” de fato, embora conste na Junta Comercial e
em alguns órgãos públicos como ativa. E nesse caso, seu sócio máximo e administrador, José
Henrique assumiu seu posto de fato, ainda que de direito continuasse a dar a entender que o
Frigorífico ainda existisse, teoria facilmente destruída pela falta de sede, equipamentos,
máquinas, empregados, estrutura.
Resumo, o Frigorífico Pérola do Norte não existia, mas José Henrique SIM,
e, comercialmente, fazia as vezes daquele.
Ainda sobre dissolução irregular de sociedades, em outros entendimentos do
Superior Tribunal de Justiça, responsável pela revisão das decisões dos Tribunais de Justiça dos
Estados, tem prevalecido que não basta a comprovação do encerramento irregular da empresa e a
omissão dos sócios e administradores quanto aos procedimentos de baixa ou alteração de
endereço da sociedade, sendo necessário comprovar “o dolo das pessoas naturais que estão
por trás da sociedade, desvirtuando-lhe os fins institucionais e servindo-se os sócios ou
administradores desta para lesar credores ou terceiros” (EREsp 1.306.553-SC, Rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014).
Ora, despiciendo se ater a maiores digressões sobre esse ponto, tão
flagrantemente gravado nos autos os atos dolosos do sócio majoritário, não sendo necessário
aqui repeti-los.
Com essa fotografia revelada, inevitável que a pessoa jurídica irregularmente
dissolvida, Frigorífico Pérola do Norte Ltda., desse lugar, no momento da lavratura dos autos de
infração e consecução dos lançamentos, à pessoa física que engendrou toda a fraudulenta
operação (exaustivamente relatada), levando à imputação do seu sócio praticamente único
(99,8% do capital) e gestor com plenos poderes, José Henrique Vieira, o que foi feito pelo agente
autuante com suporte nos artigos 134, VII e 135, I, do CTN, já reproduzidos antes.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1402-005.483 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000263/2009-62

Nessa senda sinaliza o RESP 922543/RS, relatoria da Ministra ELIANA
CALMON, pontuando que “tratando-se de sociedade que se extingue irregularmente, cabe a
responsabilidade dos sócios, os quais devem provar que não agiram com dolo, culpa, fraude ou excesso
de poder, para se eximirem da obrigação”.
Mesmo entendimento que se extrai, contrario sensu, da leitura do RESP
325375/SC de relatoria da mesma Ministra ELIANA CALMON e publicada no DJ de
21/10/2002, para o qual, “os sócios cotistas não podem ser responsabilizados, na forma do art.
134, VIII e art. 135, III do CTN se não realizaram atos de gestão na sociedade, respondendo
apenas pelo capital não integralizado da pessoa jurídica (Precedentes: RESP 238.668 MG, REsp
141. 516/SC, REsp 93609/AL e REsp 40.435/SP).
Então, ao inverso, SE PRATICAREM ATOS DE GESTÃO (como
comprovadamente ocorreu nestes autos), a imputação é inevitável.
Nas palavras de Kiyoshi Harada, em artigo elaborado em 02/10/2010 e
publicado no portal Fiscosoft:
Por se tratar de responsabilidade solidária, alguns autores
entendem que a responsabilidade das pessoas enumeradas nos
incisos I usque VII independe da verificação da
impossibilidade de cumprimento da obrigação principal pelo
contribuinte. O certo é que a própria norma condiciona a
responsabilidade solidária de terceiros aí referidos a dois
requisitos impostergáveis: a impossibilidade de o contribuinte
satisfazer a obrigação principal e o fato de o responsável
solidário ter uma vinculação indireta, por meio de ato
comissivo ou omissivo, com a situação que constitui o fato
gerador da obrigação tributária (negritou-se)
Em síntese, “o art. 134 não deve ser interpretado como uma responsabilidade
subsidiária automática. Ele deve ser interpretado no sentido de que para a responsabilização do terceiro
é imprescindível a exigência de relação de causa e feito entre a participação deste terceiro nos atos
tributados ou nas omissões verificadas” (Aliomar Baleeiro, Direito Tributário Brasileiro. 11a ed.Rio
de Janeiro: Forense, 1999, p. 753), ou , como leciona Luiz Eduardo Schoueri, Direito Tributário.
2a edição. São Paulo: Saraiva. 2012, p. 639, “as pessoas arroladas no art. 134 somente serão
responsáveis pelo pagamento do tributo se este for devido em razão de alguma ação ou omissão de sua
parte” (citados por Paulo Roberto Lyrio Pimenta e Rafael Barbosa Figueredo na Revista de
Direito Internacional Econômico e Tributário – RDIET, Brasília, V. 12, no 2, p. 124 – 149, Jul-
Dez, 2017).
Na lição de Maria Rita Ferragut, “a responsabilidade tributária instituída no art.
134 decorre da conjugação de dois requisitos: i) de uma ação ou omissão do terceiro indicado na lei, a
qual não necessariamente precisa ser um ato ilícito, que implique na ausência de pagamento do tributo
pelo contribuinte; e ii) seja impossível exigir o tributo do contribuinte”. (in Responsabilidade
Tributária e o Código Civil de 2002, 3a Edição. Noeses. 2013, p. 128).
Tudo de acordo com o que se flagrou de modo indelével nos autos: a) ação ou
omissão do indicado na lei (sócio) que implique no não pagamento do tributo (na verdade,
sequer apuração do mesmo, pela omissão escancarada da receita via utilização de terceiras
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1402-005.483 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000263/2009-62

pessoas, e, b) impossibilidade de se exigir o tributo do contribuinte em razão da dissolução
irregular da sociedade e esvaziamento de seu patrimônio (fatos incontroversos).
Já a aplicação do artigo 135, I, se agrega de forma mais fragrante ainda aos
atos executados pelo sócio e administrador José Henrique Vieira, pelo seu caráter de infringência
à legislação, não sendo necessários maiores esforços para se constatar tal fato quando da leitura
dos documentos que compõem o processo.
Nessa linha a torrencial jurisprudência do STJ, sedimentando que somente o
sócio que exerça poderes de gerência na sociedade pode ser responsabilizado pessoalmente com
base no art. 135, I, do CTN, ou seja, somente aquele que tem poderes para administrar a
sociedade, tomando decisões, pode cometer um ato com excesso de poder, de ofensa à lei,
contrato ou estatuto social que acarrete em obrigação tributária (STJ, REsp 852.801, 1a. Turma,
Rel. Min. José Delgado, 02/10/2006).
Ora, comprovadamente José Henrique Vieira passou de todos os limites
permitidos a um administrador, praticando atos que levaram ao inevitável desfecho aqui
visualizado.
Concluindo, quando se fala que a obrigação tributária nasce com a prática, pelo
sujeito passivo da relação, de fato imponível que o legislador elegeu como suficiente para
permitir seu nascimento, certo que nesse momento já foram definidos os sujeitos passivos que
comporão a obrigação.
E, nesse ponto, inafastável a necessidade de se substituir (no momento da
constituição, de ofício, do crédito tributário), o contribuinte pelo responsável, na forma
exprimida pelo artigo 135, notadamente nas situações em que a Autoridade Fiscal se depara com
práticas evasivas, de cunho fraudulento, com fortes indícios de sonegação de valores, com
tentativa de impedir o nascimento ou conhecimento do fato gerador, tudo isso urdido e
perpetrado pelo administrador da pessoa jurídica (que no caso, ainda tinha a prerrogativa de deter
99,8% das quotas da sociedade, ou seja, quase sócio único).
Perfeitamente coerente, pois, o dispositivo legal que prevê a responsabilidade
do sócio e administrador e o impulsiona para o pólo passivo da lide, substituindo a pessoa
jurídica, sempre que comprovadamente (como no caso aqui em análise) tenha agido com má-fé,
dolo e ofensa à lei.
Conforme manifestação do STJ:
“A responsabilidade tributária (cujo principal escopo é facilitar
o cumprimento da prestação pecuniária devida ao Fisco) tanto
pode advir da prática de atos ilícitos (artigos 134, 135 e 137, do
CTN), como também da realização de atos lícitos (artigos 129 ao
133, do CTN), sendo certo, contudo, que a sua instituição
reclama o atendimento dos requisitos impostos pelo Codex
Tributário, quais sejam: (i) a existência de previsão legal; (ii) a
consideração do regime jurídico do contribuinte para fins de
aferição da prestação pecuniária devida; e (iii) a existência de
"vínculo jurídico entre o contribuinte e o responsável que
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1402-005.483 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000263/2009-62

permita a este cumprir sua função de auxiliar do Fisco no
recebimento da dívida do contribuinte, sem ter seu patrimônio
comprometido" (Octávio Bulcão Nascimento, in "Curso de
Especialização em Direito Tributário: Estudos Analíticos em
Homenagem a Paulo de Barros Carvalho", Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2007, pág. 818) (REsp 719350 / SC. Primeira Turma.
Ministro Relator: Luiz Fux. DJe: 21/02/2011)”.
Diante do assentado e com suporte nos documentos constantes do processo,
dos fatos apurados pelo Fisco no curso da ação fiscal e nos dispositivos legais antes transcritos,
utilizados pela Autoridade Fiscal para a responsabilização questionada, incontestável que José
Henrique Vieira, arquiteto de todas as operações, beneficiou-se de seus resultados e, por isso, na
forma estatuída pela conjunção dos artigos 134, VII e 135, I, do CTN, acabou por atrair contra
si, pessoa física, a lavratura dos autos de infração e a consecução dos lançamentos, tudo
conforme preceito do artigo 149, VII, do mesmo Códex5, posto que, configurado o seu interesse
na situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal, tal imposição decorre de
expressa determinação legal e não pode ser afastada.
Por fim, mas não menos importante, veja-se como a legislação tributária
(RIR/1999, artigo 207, inciso V, parágrafo único, inciso III) trata o assunto:
Art. 207. Respondem pelo imposto devido pelas pessoas jurídicas
transformadas, extintas ou cindidas (Lei no 5.172, de 1966, art. 132,
e Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 5o):
(...)
V - os sócios, com poderes de administração, da pessoa jurídica
que deixar de funcionar sem proceder à liquidação, ou sem
apresentar a declaração de rendimentos no encerramento da
liquidação.
Parágrafo único. Respondem solidariamente pelo imposto devido
pela pessoa jurídica (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 5o, § 1o):
(...)
III - os sócios com poderes de administração da pessoa jurídica
extinta, no caso do inciso V.
DA NOTIFICAÇÃO DO PATRONO DO RECORRENTE

5 Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes
casos:
(...)
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude
ou simulação;

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1402-005.483 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000263/2009-62

Requer a defesa (RV – fls. 322) que as intimações de todos os atos destes autos
sejam feitas em nome dos seus procuradores “sob pena de nulidade”.
O pleito não merece deferimento, em face do enunciado da Súmula CARF no
110, de observância obrigatória pelos Conselheiros, a teor do art. 72, do Anexo II, do RICARF:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida
ao endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
CONCLUSÃO
Pelo exposto e o que mais consta nos autos, concluo meu voto no sentido de, i)
não conhecer do recurso voluntário em relação às matérias de cunho constitucional suscitadas
pela defesa; ii) na parte conhecida, DAR PROVIMENTO PARCIAL unicamente para afastar,
por decadência, os lançamentos de PIS e de COFINS dos meses de outubro/2003 e
novembro/2003 abaixo relacionados, mantendo integralmente as demais exações e infrações,
inclusive a qualificação da multa.
Para fins de execução do acórdão, estes são os valores exonerados:

1
2
3
4
PERÍODO
VALOR TRIBUTÁVEL
PIS EXONERADO (2 * 0,65%)
COFINS EXONERADO (2 * 3%)
out/03
157.039,50 1.020,76
4.711,19
nov/03
318.458,32 2.069,98
9.553,75
TOTAIS
475.497,82 3.090,74
14.264,93

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital